Tribunal: TJMT
Processo: 1025998-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025998-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ZION REAL ESTATE LTDA - ME - CNPJ: 27.691.878/0001-77 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI GENÉZIO LAFIN (AGRAVADO), SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.521.113/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA -
VINCULAÇÃO AO EDITAL - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - NÃO DEMONSTRADOS.

1. Em processo licitatório o edital funciona como lei interna, e tanto a Administração Pública quanto os licitantes são obrigados a respeitá-lo, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelecido no art. 3o da Lei 8.666/93.

2. Ainda que a oferta da Agravante seja mais vantajosa para a Administração, não é possível, neste estágio, confirmar o atendimento integral das exigências editalícias, pois a completa avaliação a respeito exigiria profunda apreciação das provas, o que não se coaduna com a natureza sumária da tutela recursal no contexto do Agravo de Instrumento.

3. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada na origem, afigura-se temerária a suspensão da Concorrência Pública para conferir proteção a eventual direito em favor da participante, quando a prossecução dos atos de licitação não tem o condão de resultar em ineficácia da ordem mandamental, acaso concedida ao final.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ZION REAL ESTATE LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Mandado de Segurança n.o 1007711-67.2022.8.11.0040 impetrado contra ato indigitado coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO
, pela qual foi mantido o indeferimento do pedido liminar, eis que, inobstante tenha a Impetrante/Agravante atendido a exigência contida no item 16.2 do Edital de Concorrência Pública de n.o 01/2022, deixou de atender ao disposto no item 16.9 do respectivo edital, razão pela foi mantida a sua inabilitação no processo licitatório, em que se sagrou vencedora a
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Em suas razões de id. 153839687, a Agravante sustenta, em síntese, que atendeu cabalmente ao requisito previsto no item 16.9 do Edital de Concorrência Pública n.o 01/2022, como evidenciado pela planilha por ela submetida, que foi estruturada em conformidade com o modelo estabelecido no referido edital e que contemplaria a composição unitária de preço de todos os itens da obra, conforme selecionado pelo ente municipal de Sorriso, sendo que essa apresentação detalhada cumpre, integralmente, as determinações dos itens 16.8 e 16.9 do Edital.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para a reforma da decisão atacada e que seja suspensa a
decisão administrativa do Prefeito Municipal, que sagrou vencedora a empresa
Salver Construtora e Incorporadora Ltda
na Concorrência Pública n.o 01/2022, bem como quaisquer atos que dela se originem, até o desfecho final do Mandado de Segurança.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi indeferido, conforme decisão lançada no id. 154126184 e o

MUNICÍPIO DE SORRISO
ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id. 155751680).

Intimada, a
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
não se manifestou (id. 158083654)

Recurso preparado (id. 154145658) e tempestivo, extraindo-se dos autos de origem (aba “Expedientes”) que a Agravante registrou ciência da decisão agravada em 16/11/2022 (PJe 1o Grau - MS. n.o 1007711-67.2022.8.11.0040), enquanto a presente interposição recursal se deu em 15/12/2022 (id. 153839687), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 15/12/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que
“a agravante foi desclassificada da Concorrência Pública no 01/2022 por não ter apresentado a composição unitária de preços de todos os itens da planilha, conforme previsto no Item 16.9 do Edital. Desse modo, como a agravante não atendeu todos os critérios indicados no Edital, ainda que tenha apresentado a melhor proposta, não há que se falar em qualquer irregularidade na decisão que gerou sua desclassificação”
(id. 158938170).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174986197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
ZION REAL ESTATE LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Mandado de Segurança n.o 1007711-67.2022.8.11.0040 impetrado contra o
PREFEITO
daquele Município
, pela qual foi mantido o indeferimento do pedido liminar, ao fundamento de que, conquanto se tenha cumprido a exigência contida no item 16.2 do Edital de Concorrência Pública de n.o 01/2022, a Agravante não atendeu ao disposto no seu item 16.9, sendo assim mantida a sua inabilitação no processo licitatório, em que a
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
. se sagrou vencedora.

Como cediço,

em se tratando de Agravo de Instrumento, somente é permitida a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Vale dizer que a questão central a ser aqui dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada, pela qual foi mantido o indeferimento do pedido liminar que visava a suspensão da decisão administrativa do Prefeito que adjudicou a Concorrência Pública no 01/2022 à Agravada
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Constou da decisão agravada:

“Pois bem. Os itens 16.2 e 16.9 do Edital de Concorrência Pública n. 001/2022 assim dispunham:

16.2. A proposta deverá ser apresentada no formato e sequência da planilha, informando os preços unitários e subtotais relativos a cada um dos itens das Planilhas, e o preço global para a realização do total dos serviços.

(...)

16.9. Juntamente com a proposta apresentada conforme regras do item 16.2, a licitante deverá apresentar, os seguintes documentos: a) composições unitárias de preços de todos os itens da planilha; b) composição detalhada da taxa de bdi; c) cronograma físico-financeiro, conforme a proposta elaborada pela empresa; d) composição dos encargos sociais, conforme enquadramento da empresa.

Conforme já destacado na decisão recorrida, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a impetrante, ora recorrente, cumpriu a exigência do item 16.2, mas não atendeu ao disposto no item 16.9 do respectivo edital, o que motivou sua desclassificação do certame, consoante fundamentação exarada na decisão administrativa acostada em documento de Id 91170655.

Sendo assim, não vislumbro contradição da decisão atacada.

(...)”.
(
Cf
. id. 96500943 dos autos de origem)

Como cediço, a peça inicial do
mandamus
deve apresentar de pronto prova pré-constituída apta a demonstrar a presença do direito vindicado, não sendo permitida a dilação probatória, o que demandaria a opção pela via ordinária, isso significando que, no caso, cumpre ao licitante/Impetrante (e também à Administração Pública) observar as cláusulas e as especificações do edital, por representar Lei interna que rege a relação ajustada entre as partes no processo licitatório.

É o que dispõe o art. 3o da Lei n.o 8.666/93:

“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

Partindo de tais premissas, no caso concreto dos autos, entendo que não se fazem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito com magnitude capaz de autorizar que seja modificada a decisão agravada, tal como postulado neste Agravo, até porque, frise-se, a questão recursal limita-se apenas ao julgamento do acerto ou desacerto da decisão sob exame, sob pena de se adentrar ao
meritum causae
.

Ao analisar a matéria em disputa, em uma apreciação perfunctória, não encontro evidências suficientes a embasarem o provimento da tutela requerida, uma vez que, para concluir se a Agravante cumpriu de maneira integral não apenas o item 16.2, como também o 16.9 do Edital de Concorrência Pública n.o 01/2022, seria necessário um exame aprofundado das provas, o que é incompatível com a via estreita da tutela recursal do Agravo de Instrumento.

Com efeito, nessa quadra processual, não é possível averiguar e concluir sobre a possibilidade de ser a proposta da Agravante mais benéfica à Administração Pública, pois neste momento não é viável determinar o cumprimento fiel dos mencionados itens do edital. Como já dito, realizar tal análise implicaria em uma investigação detalhada, o que é impróprio na estreita apreciação da tutela recursal em Agravo de Instrumento.

Assim sendo, tenho que se afiguraria temerária a suspensão de uma Concorrência Pública para conferir proteção a eventual direito em favor da participante, quando o prosseguimento dos atos de licitação não tem o condão de resultar em ineficácia de eventual concessão da medida de segurança, ao final.

Sem maiores digressões, portanto, concluo que, a despeito da tese vertida pela Agravante
ZION REAL ESTATE LTDA - ME
,
o Recurso não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023